Tribunal: TJES
Processo: 5003570-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003570-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO SARMENTO ROSA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I- A
Corte Especial do c. STJ,
em recente julgamento (EREsp
1874222/DF)
, decidiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar.

II-
Destarte, o c. STJ permite, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

III- No intuito de preservar o direito dos agravantes de receber o crédito, a medida de retenção se mostra adequada, todavia no patamar de 10% dos subsidio do agravado, o que resultará na penhora mensal máxima de aproximadamente R$ 1.367,16, quantia que, a princípio, não afetará de forma substancial a dignidade do devedor e servirá para o pagamento, em uma única oportunidade, do valor exequendo.

IV- Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003570-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARCELO SARMENTO ROSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2509094, p. 01-03),

proferida em sede de cumprimento de sentença por ele deflagrado em desfavor de
MARCELO SARMENTO ROSA
, por meio da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido para que haja desconto dos valores exequendos na folha de pagamento deste último.

Em suas razões recursais (ID 2509087, p. 01-08), o agravante alega o seguinte: (i) a natureza do crédito exequendo não é óbice para a penhora de salário do agravado; (ii) o agravado é servidor público ocupante do cargo de Investigador de Polícia e recebeu remuneração líquida, nos últimos 06 (seis) meses anteriores a interposição deste recurso de agravo de instrumento, de R$ 9.583,15 (03/2022), R$ 9.814,58 (02/2022), R$ 12.588,08 (01/2022), R$ 8.811,29 (12/2021), 16.821,46 (11/2021) e 9.523,20 (10/2021), ao passo que o valor devido, atualizado até 04/2022, perfaz R$ 937,86, restando demonstrado que a penhora de parte do salário não irá comprometer a sua subsistência; (iii) consideradas as peculiaridades do caso, afigura-se possível e razoável a penhora de porcentagem do salário do agravado, motivo pelo qual deve ser revista a decisão objurgada.

Pois bem. Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da decisão impugnada, senão, vejamos:

[...]
Quanto aos requerimentos do Estado do Espírito Santo às fls. 160/165, no que tange ao pedido de desconto em folha do servidor para satisfação da dívida, deve-se destacar o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), no qual a corte decidiu:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2.

O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatício
s, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020 – grifou-se)

Concluiu-se, portanto, que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, aquelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

Neste sentido,
indefiro
o pedido do Estado do Espírito Santo para que haja desconto na folha de pagamento do servidor executado.
[...]

Em que pese o refinado tirocínio do julgador
a quo
, a decisão objurgada deve ser revista. É que a Corte Especial do c. STJ,
em recente julgamento (EREsp
1874222/DF)
, decidiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 83e3, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Destarte, o c. STJ permite, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Segundo destacou o agravante,
o agravado é servidor público ocupante do cargo de Investigador de Polícia e recebeu remuneração líquida, nos últimos 06 (seis) meses anteriores a interposição deste recurso de agravo de instrumento, de R$ 9.583,15 (03/2022), R$ 9.814,58 (02/2022), R$ 12.588,08 (01/2022), R$ 8.811,29 (12/2021), 16.821,46 (11/2021) e 9.523,20 (10/2021), ao passo que o valor devido, atualizado até 04/2022, perfaz R$ 937,86.

Em consulta ao portal da transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, confirmei que o subsidio do agravado se encontra atualmente estabelecido em R$ 13.671,67, sendo que percebeu remuneração líquida, considerando todas as verbas que faz jus (auxílio alimentação, gratificações e etc.), de R$ 12.480,84 em 04/2023, R$ 12.480,84 em 03/2023, R$ 9.926,87 em 02/2023, e de R$ 14.185,60 em 01/2023.

Ademais, é preciso sopesar que
a lide originária se encontra em sede de cumprimento de sentença, deflagrada ainda no ano de 2017, não tendo o agravado mostrado interesse em solver a dívida.

Destarte, no intuito de preservar o direito do agravante de receber o crédito, a medida de retenção se mostra adequada, todavia no patamar de 10% dos subsidio do agravado, o que, salvo melhor análise, resultará na penhora mensal máxima de aproximadamente R$ 1.367,16, quantia que, a princípio, não afetará de forma substancial a dignidade do devedor e servirá para o pagamento, em uma única oportunidade, do valor exequendo.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 No entanto,
recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento).
Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Ante o exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o penhora mensal de 10% do subsidio do agravado, limitado ao valor exequendo, o que deverá ser implementado pelo julgador
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.